Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735022-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES REQUERIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Deferida a medida cautelar antecedente pela decisão monocrática de ID 63737937, na forma dos art. 300, caput, do CPC, e restando aquela preclusa (ID 63751759 e 64630136), traslade-se cópia daquela e do respectivo trânsito em julgado ao feito principal 0718550-61.2022.8.07.0001, o qual, consoante consulta ao sistema informatizado desta Corte, já se encontra concluso com esta Relatoria. Nada mais havendo, arquivem-se estes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator